Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741671-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LIDIA CARVALHO DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Apelação. Pasep. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Correção monetária. Índices fixados pelo conselho diretor do fundo. Correção irregular do saldo. Não verificado. Gestão dos recursos depositados. Ato ilícito. Ausência. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais relacionados à alegada má administração dos recursos vinculados ao PASEP e à insuficiência dos valores repassados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da suposta má gestão dos valores depositados na conta do PASEP da autora e da alegada aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, bem como da existência de saques indevidos. III. Razões de decidir 3. Não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que já teriam sido produzidos elementos probatórios suficientes à aferição do direito vindicado. Preliminar rejeitada. 4. Os cálculos apresentados na inicial estão incompatíveis com as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II; LC 26/1975, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27.5.2020; TJDFT, APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.5.2020. A recorrente aponta violação aos artigos 11 do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como a suspensão do processo até julgamento do tema 1300 do STJ (Resp 2162222/PE). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito”. (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. De início, cumpre ressaltar que o tema 1300 do STJ não foi objeto de discussão pelo órgão colegiado, a ensejar o sobrestamento do apelo. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 11 do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente”. (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). No tocante à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de cadastramento em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017